Tribunal: TJMT
Processo: 1002007-55.2020.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002007-55.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Vizinhança, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO FIGUEIREDO MASCARENHAS - CPF: 882.793.591-68 (APELADO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), CELEIDA (APELANTE), JOAO (APELANTE), CELEIDA QUIRINO RIBEIRO - CPF: 208.779.271-20 (APELANTE), JOAO GARCIA DA SILVA - CPF: 173.195.791-20 (APELANTE), ANNA CAROLINA MOREIRA DA SILVA REBELATTO - CPF: 052.229.001-93 (ADVOGADO), AURINO DE SOUZA CARDOSO - CPF: 059.242.081-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO DE VIZINHANÇA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE REDE DE ESGOTO – PEDIDO CONTRAPOSTO DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS ADVINDOS DOS TRANSTORNOS SOFRIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA OBRA –
RECEBIMENTO COMO RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE –
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS E A OBRA – DEVER DE INDENIZAR

-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Os possuidores diretos do imóvel são legítimos para pleitearem indenização pelos danos morais que experimentaram durante a realização e demora na finalização da obra de rede de esgoto instalada no local por proprietário de imóvel vizinho (art. 1.277, do CC).

“
É entendimento do STJ que, sendo possível identificar a existência da pretensão reconvencional na peça de contestação e não havendo prejuízo ao contraditório, estará configurada mera irregularidade formal que é insuficiente para impedir o exame da pretensão.
[...]
.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.888.890/GO, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

É
devida a indenização por danos morais
se d
emonstrado nos autos que a obra de canalização e tubulação de rede de esgoto
realizada no interior do imóvel residencial da parte requerida,
localizado em nível
superior
ao do
p
ostulado (art. 1.288, do Código Civil),
ocasionou
transtornos oriundos de tubulação aberta e do longo período de execução, situação que ultrapassou o experimento de um mero dissabor.

O valor do ressarcimento extrapatrimonial deve ser fixado de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Celeida Quirino Ribeiro e João Garcia da Silva
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de obrigação de fazer, manejada por
Leonardo Figueiredo Mascarenhas
, que julgou procedente o pedido, para o fim de confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, para determinar que os requeridos que possibilitasse a realização das obras: tubulação subterrânea par ligação de rede de esgoto, sob pena de multa diária.

Condenou os demandados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade por se tratarem de beneficiários da justiça gratuita.

Nas razões de recurso, os apelantes discorrem sobre os fatos, aduzindo que foram surpreendidos com uma ação de obrigação de fazer para que a tubulação de esgoto sanitário do autor/recorrido passasse dentro do quintal da residência deles, tendo em vista serem vizinhos de fundo.

Alegam que em sede de contestação ampliaram o objeto litigioso da demanda, conforme disposto nos artigos 1.286, 1.313, §3º, do Código Civil, visando serem ressarcidos pela desvalorização do imóvel, por serem obrigados a tolerar a passagem da tubulação de esgoto em sua propriedade e pelos transtornos sofridos em decorrência da demora na realização e finalização da obra. No entanto, pelo excesso de formalidade o Juízo
a quo
negou o pedido de indenização.

Sustentam que o recorrido impugnou a contestação e o pedido de indenização, não havendo qualquer violação ao contraditório e a ampla defesa, de modo que se mostra inviável o magistrado se apegar a meras formalidades, porque a peça contestatória não foi nominada como reconvenção.

Pedem o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada, reconhecendo o direito deles de serem indenizados em decorrência da passagem de cabos e tubulações em sua propriedade.

Contrarrazões apresentada no Id. 209975776, pugnando, preliminarmente, pela ilegitimidade dos apelantes para requerem indenização, pois não demonstrado que são os proprietários do imóvel e, no mérito, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva dos apelantes para pleitearem indenização por danos morais ao argumento de que eles não são os legítimos proprietários do imóvel por onde passou a canalização de rede de esgoto.

Razão não lhe assiste.

Isto porque, os apelantes pleiteiam a condenação do autor/apelado no pagamento de indenização pelos danos morais que experimentaram, não só pela suposta desvalorização do imóvel, mas em virtude dos transtornos sofridos em decorrência da
realização e
demora na finalização da obra
de rede de esgoto instalada no local.

Com efeito, o art. 1.277, caput, do Código Civil dispõe que: “
O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha”.

Assim, por se tratar
os requeridos/apelantes
de possuidores direto
s
do imóvel, são legítimos para pleitearem indenização.

Nesse sentido,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS OCASIONADOS POR IMÓVEL VIZINHO. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR DO IMÓVEL PARA O PLEITO. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. Em se tratando de ação que visa o ressarcimento por obras realizadas a fim de reparar danos ocasionados por prédio vizinho, é inegável a legitimidade ativa do possuidor para o pleito, consoante dispõe o artigo 1.277, caput, do Código Civil.” (TJ-PR - APL: 00079762520168160148 PR
0007976-25.2016.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Desembargador Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 02/08/2018, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2018
)

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso,
o autor ajuizou a ação de obrigação de fazer objetivando fosse concedida a passagem de tubulação subterrânea de esgoto pelo terreno do imóvel dos requeridos que confronta com o fundo de sua residência.

Em contestação, os requeridos
informaram a realização de acordo com relação à execução da obra e
postularam pela condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão dos transtornos causados pela
referida
obra.

Sobreveio a sentença ora impugnada, julgando procedente o pedido de obrigação de fazer e não conhecendo o pedido contraposto, porque “
não fora formulado de acordo com os requisitos impostos pela legislação processual civil vigente
”.

Contra a sentença, insurgem-se os
requeridos defendendo o
direito de
serem indenizados pela desvalorização do imóvel, por serem obrigados a tolerar a passagem da tubulação de esgoto em sua propriedade
e pelos transtornos sofridos em decorrência da demora na realização e finalização da obra
.

Alegam, a
inda, que
merece reforma a sentença tendo em vista o excesso de formalidade, uma vez que não houve qualquer violação ao contraditório e a ampla defesa, já que o autor/apelado apresentou impugnação contra os pedidos formulados.

O recurso comporta provimento
, em parte
.

No caso, observa-se que, de fato, os requeridos formularam pedido de pedido de indenização no bojo da peça contestatória e não
em sede de reconvenção,
como disposto no
art. 343 do Código de Processo Civil
, já que a presente ação tramitou sob o rito ordinário.

Ocorre que,
tendo
o autor
apresentado defesa em face do postulado, sustentando,
a improcedência da pretensão do pagamento de indenização por danos morais,
em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, tratado no art.
277, do CPC
, deve ser
considerado
, infirmando-se o entendimento
posto na
sentença vergastada.

Conquanto não
formulado o pedido sob a forma correta e adequada - reconvenção -, fora deduzido em compasso com a argumentação desenvolvida, guardando o postulado estrita conexão com o pedido inicial e com as teses de defesa.

Portanto,

aplicando-se à hipótese o princípio da instrumentalidade das formas, e não tendo havido prejuízo à defesa
d
o

autor
, pois fora ouvid
o
e pudera contraditar o postulado, não obsta o conhecimento do pedido reconvencional deduzido, que, embora realizado mediante nomenclatura equivocada, dada a natureza da ação, alcançara a finalidade de expor, com clareza, a pretensão contra a parte contrária. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado pela
Corte Superior de Justiça sobre a matéria, conforme se afere do precedente adiante ementado,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA E RECONVENÇÃO. VALOR DE ALUGUEL. MODIFICAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
POSSIBILIDADE EM SEDE DE CONTESTAÇÃO OU RECONVENÇÃO
. PRECEDENTES DO STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA
7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O art. 72, II, da Lei n. 8.245/91 permite que o locador alegue em contestação que o aluguel não atende ao valor locativo real do imóvel na época da renovação.

2. Ademais, o próprio Código de Processo Civil em seu art. 343 permitiu a realização de reconvenção, mesmo em sede de contestação, a possibilitar o pedido do ora agravado de revisão de valores contratuais em sede de ação renovatória.

3.
É entendimento do STJ que, sendo possível identificar a existência da pretensão reconvencional na peça de contestação e não havendo prejuízo ao contraditório, estará configurada mera irregularidade formal que é insuficiente para impedir o exame da pretensão. Precedentes.

4. Verificar se o valor do aluguel estaria em consonância com o equilíbrio contratual das partes, bem como analisar se os parâmetros utilizados pelo perito seriam suficientes ou condizentes com o mercado, ou ainda se a prova técnica realizada teria sido eficaz, evidentemente demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.888.890/GO, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)
(destaquei)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício, in
verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATIVOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – RESCISÃO DE FORMA
ANTECIPADA – CULPA DO LOCADOR – DEMONSTRAÇÃO – NÃO ENTREGA DO BEM PARA O REAL FIM EM QUE SE DESTINAVA – MULTA AFASTADA – PAGAMENTO DE ALUGUEL ATÉ A DESOCUPAÇÃO – LIMPEZA/CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL – PAGAMENTO PELOS REPAROS – NECESSIDADE – DEVER DE OBSERVÂNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL –
PEDIDO CONTRAPOSTO EM CONTESTAÇÃO – RECEBIMENTO COMO RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE
– BENFEITORIAS NO IMÓVEL – COMPROVAÇÃO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO DE VALORES – MULTA RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO EM DESFAVOR DO LOCADOR – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...]
Apesar do equívoco quanto à nomenclatura da peça de defesa formulada pela parte requerida, de se acolher o pedido de conversão do pedido contraposto em reconvenção, pois ainda que praticado de forma diversa
alcançou
o ato a sua finalidade, aplicando-se ao caso os princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia do julgamento meritório – sendo certo que a atividade jurisdicional deve se nortear pela atividade satisfativa dos direitos discutidos em juízo
.
[...]”
(TJ-MT 10455442420198110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)
(destaquei)

Nesse contexto, passo ao exame imediato
acerca do
pedido de indenização por danos morais ocasionados em razão do transtorno
advindo
da
realização da obra de tubulação de esgoto sanit
ário na residência dos
requeridos/apelantes
.

Incontroverso o direito do autor de
ter acolhido o seu direito

a passagem de tubulação subterrânea de esgoto pelo terreno do imóvel dos requeridos que confronta com o fundo de sua residência.

No entanto,
analisando os autos, especificamente as imagens da obra realizada,
entendo que os requeridos foram obrigados a conviver por longa data (07/04/2021 até 03/11/2021) com
a tubulação
do esgoto aberta e com o lançamento diretamente na rua, ficando sujeitos não só ao intenso odor fétido, mas também à evidente
periclitação
de sua saúde e segurança.

Além disso, tiveram que conviver com pessoas/trabalhadores circulando no seu imóvel durante o período aproximado de
7
(sete) meses, contados do início da obra até o
seu término, con
siderada
a data em que
o autor comunicou o juízo
(Id. 209975749).

Portanto, não há dúvidas que os transtornos ocasionados por conta da realização da obra de canaliza
ção
e tubulação de esgoto no imóvel residencial ultrapassaram a esfera dos meros dissabores inerentes à convivência em sociedade e, sobretudo, às relações de vizinhança.

Nesse sentido,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DETERIORAÇÃO DE PROPRIEDADE VIZINHA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - VERIFICAÇÃO - PREJUÍZOS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - Estando em discussão direito de vizinhança, é dispensável a apuração de culpa, adotando-se a responsabilidade objetiva - Havendo nexo de causalidade entre os prejuízos reclamados pela Autora e a conduta adotada pelo Réu em relação ao fluxo das águas e do esgoto advindos da propriedade dele, que devem ser suportados pelo imóvel da Demandante, localizado em nível inferior ao do Postulado (art. 1.288, do Código Civil), os pedidos de condenação do Requerido à obrigação de fazer e ao pagamento de indenizações por danos materiais e materiais procedem
- Os transtornos oriundos do transbordamento da rede de água e esgoto dentro da residência da Suplicante são hábeis a causar danos morais
- O valor do ressarcimento extrapatrimonial deve ser fixado de forma proporcional às
circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação.
”
(TJ-MG - AC:
01038983320148130056, Relator
: Des.(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 14/12/2022, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2022)

Quanto ao pedido de indenização em decorrência da desvalorização do imóvel, entendo que não assiste razão aos requeridos, porquanto sequer apresentaram qualquer prova nesse sentido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, observada as peculiaridades do caso, entendo que o valor de R$ 3.
5
00,00 (três mil
e quinhentos
reais) se mostra
proporcional e adequado.

Ante o acolhimento parcial do apelo, reconheço a sucumbência recíproca, cabendo
a
os apelantes
arcar
em
com 70%
das custas e despesas processuais, ficando o restante a cargo do apelado. Quanto ao ônus sucumbencial,
arbitro
equitativamente em desfavor de cada polo no importe de 10% do valor da causa, devendo ser observada a gratuidade concedida no trâmite do feito.

Com esses fundamentos,
dou parcial
provimento
ao

recurso, a fim de acolher o pedido de indenização formulado na peça contestatória pelos requeridos e condenar o autor ao pagamento de indenização por danos morais, os quais fixo em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024